Tribunal: STF
Processo: RHC 252855
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º LEI Nº 12.850/2013, ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N° 6.766/79, ART. 40 E 40-A, § 1º, COMBINADOS COM O ART. 53, I, ASSIM COMO ART. 63, TODOS DA LEI Nº 9.605/98 E ART. 298 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO NO TRIBUNAL A QUO. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 204.337, cuja ementa transcrevo abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
    1. Recurso em habeas corpus interposto por recorrente condenado pela prática dos crimes de parcelamento irregular de solo, organização criminosa, crimes ambientais e falsificação de documentos, visando à suspensão do início da execução da pena, sob alegação de que a condenação foi baseada em provas ilícitas obtidas em mandado de busca e apreensão expedido em outro processo criminal. O recorrente encontra-se em liberdade e não há decretação de prisão ou execução provisória da pena até o trânsito em julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há ameaça à liberdade de locomoção do recorrente que justifique a concessão da ordem em habeas corpus; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da nulidade das provas supostamente ilícitas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR  
3. O acórdão recorrido assenta que não há representação de autoridade policial nem decretação de prisão em desfavor do recorrente, o qual permanece em liberdade, com direito de recorrer em liberdade, aguardando o julgamento de recursos especiais. 
4. Consta que a tese de nulidade das provas, oriundas de busca e apreensão, não foi arguida oportunamente na instrução criminal ou em sede de alegações finais, operando-se a preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que exige a arguição de nulidades em momento oportuno. 
5. A jurisprudência do STJ também estabelece que o habeas corpus não é via adequada para revisão de provas ou reanálise de matéria já decidida em instâncias inferiores, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
6. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com precedentes do STJ, que vedam a supressão de instância e a análise de questões não debatidas nas instâncias ordinárias.
7. Por fim, não há demonstração de prejuízo concreto sofrido pelo recorrente em razão das provas questionadas, inviabilizando a declaração de nulidade nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Recurso desprovido.”
Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos art. 2º Lei nº 12.850/2013, art. 50, parágrafo único, II, da Lei n° 6.766/79, art. 40 e 40-A, § 1º, combinados com o art. 53, I, assim como art. 63, todos da Lei nº 9.605/98 e art. 298 do Código Penal.
Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO CONDUTO. SUPOSTA REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO POR AUTORIDADE OLICIAL. EQUÍVOCO DA PARTE. PACIENTE CONDENADO POR PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E OUTROS CRIMES. SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO EM FASE RECURSAL PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NÃO ARGUIDAS NA AÇÃO PENAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não há representação de autoridade policial que esteja ameaçando o direito de ir e vir do impetrante. Há, sim, título judicial ainda não transitado em julgado que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 2º, caput e § 3º da Lei nº 12.850/2013; art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 6.766/79; art. 40 e 40-A, §1º, combinados com o art. 53, inciso I, assim como art. 63, todos da Lei nº 9.605/98 e art. 298 do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, sendo fixada a pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2 . A intenção do impetrante é obter salvo conduto para postergar o início da execução da pena referente à condenação, revolvendo teses e provas que ensejam revisão da sentença e do acórdão, que é objeto de Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça. 3. As nulidades relativas ou absolutas devem ser arguidas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes STJ. Ademais, a via estreita do habeas corpus não é o campo adequado para se rediscutir prova, tampouco para que o colegiado revise o seu próprio julgado. 4. Ordem denegada”

Foi interposto recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 
Sobreveio novo recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 
Argumenta que “a  busca  e  apreensão  ocorreu  de  forma ilegal,  pois  o Dr. Delegado  do  Inquérito,  solicita  o  compartilhamento  das  provas por meio do cumprimento de Busca e Apreensão de outro processo” e que  “tais  provas  foram  colhidas  em  ambiente destinada a área de trabalho do Advogado, e não na área de trabalho da  Acusada  carla  patricia,  com  data  de  29  de  janeiro  de  2015,  portanto  prova  adquirida de forma irregular de outro processo”. Prossegue pugnando pelo reconhecimento de supostas nulidades processuais.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante  todo  o  exposto,  o  Paciente,  sereno  quanto  à  aplicação  do  Decisum,  ao  que  expressa  pela  habitual  pertinência  jurídica  dos  Julgados  desta  Casa,  espera  que  seja  concedido(a) o  pedido  de  que  a  execução  permaneça  suspensa ao  Paciente e/ou seja  determinado  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça julgue.”

A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer nos seguintes termos:

Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Parcelamento irregular de solo e organização criminosa. Condenação ainda não transitada em julgado. Recorrente que responde em liberdade. Alegada nulidade das provas produzidas em inquérito policial por meio de fishing expedition. Mandado de segurança preventivo cuja ordem foi denegada pelo TJDFT. Recurso ordinário não provido pelo STJ. Recurso ordinário interposto contra acórdão do STJ que negou provimento ao recurso ordinário. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Precedente. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Alegada nulidade das provas obtidas em mandato de busca e apreensão não arguida em momento oportuno. Preclusão. Não há notícia do trânsito em julgado da condenação e nem de início de cumprimento da pena. Parecer pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM QUE SE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO STJ, POIS NÃO SUBSTITUI RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Na esteira jurisprudencial desta Suprema Corte, “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 149.409-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/2018)


“AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. Segundo o art. 102, II, “a”, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não há constrangimento ilegal a ser sanado. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão está lastreada em circunstâncias concretas e relevantes (a) para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado; e (b) por conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de ameaça às testemunhas. 3. As circunstâncias concretas do caso não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 126.967-AgR, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/215)

De outro lado, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Aduz o recorrente que sua liberdade estaria ameaçada, diante da eminência de expedição de mandado de prisão, tendo em vista sua condenação, provisória, pelo delito de parcelamento irregular de solo. 
Nesse cenário, requereu a concessão da ordem para suspender o início da execução, sob o argumento de que sua condenação teria sido baseada em provas produzidas na fase inquisitorial, de forma ilegal, sem atenção ao devido processo legal.
Da análise dos autos, todavia, não se verifica nenhuma decretação de prisão, nem, sequer, representação pela prisão, tendo o recorrente permanecido em liberdade durante todo o tramite processual, com direito a recorrer em liberdade (eSTJ fls. 1161), aguardando, no momento, o julgamento dos recursos especiais para iniciar o cumprimento do título executivo judicial definitivo. [...]
Observou o Tribunal de origem a inexistência de ameaça à liberdade, e que a defesa, em nenhum momento contestou as nulidades probatórias agora arguidas em habeas corpus, como também não demonstrou qual seria o prejuízo causado à parte, o que implicaria em preclusão. [...]
A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência do STJ. Ademais, não poderia esta Corte apreciar as ilegalidades apresentadas, uma vez que não houve a análise da matéria pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. [...]
Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.
Sobre o pedido de liminar feito em Embargos de Declaração, (e-STJ fls. 3773-3775), constato a perda de objeto, diante da análise do mérito do presente recurso. ”

Com efeito, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, pois “não poderia esta Corte apreciar as ilegalidades apresentadas, uma vez que não houve a análise da matéria pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Ademais, conforme disposto no acórdão recorrido, “não se verifica nenhuma decretação de prisão, nem, sequer, representação pela prisão, tendo o recorrente permanecido em liberdade durante todo o tramite processual, com direito a recorrer em liberdade (eSTJ fls. 1161), aguardando, no momento, o julgamento dos recursos especiais para iniciar o cumprimento do título executivo judicial definitivo”, sendo certo que “observou o Tribunal de origem a inexistência de ameaça à liberdade, e que a defesa, em nenhum momento contestou as nulidades probatórias agora arguidas em habeas corpus, como também não demonstrou qual seria o prejuízo causado à parte, o que implicaria em preclusão”. Assim, a discussão proposta pela defesa é dissociada do direito de locomoção, além de versar sobre ação da competência de outro tribunal. Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais ou aspectos diversos do direito de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta.[...] (HC 170.401-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2020)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DO PACIENTE, ADVOGADO, SUSTENTAR A PRÓPRIA DEFESA NA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não é o instrumento adequado para o reclame de direitos que não têm correlação com a privação à liberdade de locomoção. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 122.382, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/10/2014)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente